Tribunal: STF
Processo: RE 1550108
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de Lei Municipal. Adicional de Insalubridade. Salário Mínimo como Base de Cálculo. Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    I. Caso em exame



    1. Ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal questionando a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com pedido de condenação do município ao pagamento da diferença utilizando o vencimento do autor.



    2. A Turma Recursal reformou a sentença, mantendo a base de cálculo inconstitucional até a edição de nova legislação, com base no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Recurso extraordinário interposto alegando violação a lei federal e divergência jurisprudencial, sustentando a inconstitucionalidade do art. 185, inc. I, da Lei municipal nº 490, de 1994, e a aplicação do Tema RG nº 25 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou a Constituição da República e a jurisprudência do STF ao manter a base de cálculo do adicional de insalubridade vinculada ao salário mínimo, em afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não apresenta preliminar de repercussão geral, o que impede seu conhecimento, segundo a jurisprudência do STF.



    6. Ainda que fosse analisado o mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF que, embora reconheça a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo, impede a substituição desta base por decisão judicial, nos termos da Súmula Vinculante nº 4.



    7. O Tribunal a quo não substituiu a base de cálculo, mas manteve o pagamento do adicional na forma prevista na lei municipal, até que nova legislação seja editada.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal c/c cobrança de diferença de adicional de insalubridade, “a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 185, inciso I, da Lei Municipal nº 490/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Assaí/PR, na parte que determina a utilização do salário mínimo como base de cálculos do adicional de insalubridade, com a condenação do Município Réu ao pagamento do adicional utilizando como base de cálculo o vencimento do (a) Autor (a), determinando-se a implantação imediata em folha de pagamento” (e-doc. 1, p. 12; grifos no original).



    2. O Juizado Especial da Fazenda Pública de Assaí decidiu por:



    “a. CONDENAR o requerido ao pagamento a requerente da diferença do adicional de insalubridade - respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos –, considerando como base para cálculo o importe de 20% sobre o seu salário-base, incidindo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) a partir do início de vigência da EC n.º 113/2021 (09/12/2021), a regra estabelecida em seu respectivo art. 3º (teor: Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente); 



    b. CONDENAR o requerido a incorporar aos vencimentos da requerente o importe de 20% sobre o salário-base a título de adicional de insalubridade.” (e-doc. 6, p. 4; grifos no original). 



    3. A 6ª Turma Recursal do Juizado Especiais do Estado do Paraná reformou o julgado em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ARTIGO 185 DA LEI MUNICIPAL Nº 490/1994. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. INAPLICABILIDADE DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 56.794/PR. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO COM OUTRO INDEXADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 7, p. 1; grifos no original).



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente ataca o acórdão “em razão da não observância de lei federal e divergência em face da jurisprudência veiculada” (e-doc. 8, p. 2). 



    4.1 Declara que, “de acordo com a Lei nº 490/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Assaí/PR, o servidor que labora em atividades consideradas insalubres faz jus ao adicional de insalubridade, observado o grau, calculado sobre o salário mínimo nacional vigente” e que “o parâmetro utilizado pela municipalidade ofende diretamente ao disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal” (e-doc. 8, p. 7) . 



    4.2. Assevera que “a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial” (e-doc. 8, p. 8). 



    4.3. Cita o Tema RG nº 25 do Supremo Tribunal Federal e sustenta que “a legislação do Município, em controle difuso de constitucionalidade, deve ser afastada do caso em análise, uma vez que, em contrariedade ao entendimento do STF, vinculante aos demais órgãos do poder judiciário (art. 927, II, do CPC/2015), utilizou, como fator de indexação, o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade“ (e-doc. 8, p. 8). 



    4.4. Ressalta que “a legislação municipal estabelece de forma consistente que a Lei Federal deve prevalecer quando esta for mais benéfica do que a legislação local que aborda o mesmo assunto” (e-doc. 8, p. 12; grifos no original). 



    4.5. Ao final, requer a reforma total do acórdão recorrido, “para que se mantenha a sentença de 1º grau de jurisdição, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 185, inciso I, da Lei Municipal nº 490/1994, na parte que determina a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como, seja dada aplicação e interpretação conjunta do art. 187 da Lei Municipal nº 490/1994 c/c art. 68 da Lei Federal n° 8.112/90, declarando que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo da parte recorrente, com a condenação da parte recorrida ao pagamento do adicional utilizando como base de cálculo o vencimento da parte recorrente, determinando-se a implantação imediata em folha de pagamento” (e-doc. 8, p. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Da leitura das razões do recurso extraordinário, verifico a ausência de preliminar de repercussão geral, o que torna inarredável o descumprimento do pressuposto recursal, a teor da jurisprudência uníssona desta Suprema Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.464.364-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 863.324-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 28/04/2015).



    6. No mais, mesmo que superado tal óbice, restaria somente o exame da suscitada violação ao art. 7 inc. IV, da CRFB na interpretação do Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral e do enunciado nº 4 da Súmula. 



    7. Mesmo nessa análise, tem-se que o Colegiado de origem compreendeu que, “no caso de inconstitucionalidade da base de cálculo, a melhor técnica legislativa para solucionar a controvérsia seria a aplicação de efeitos repristinatórios, restaurando a base de cálculo disposta em lei imediatamente anterior, o qual teria sido revogado pelo advento da lei cujo artigo foi declarado inconstitucional” (e-doc. 7, p. 3).  



    8. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido a autora deve ser o salário mínimo nacional, na forma do artigo 185 da Lei Municipal nº 490/1994, ou o vencimento do cargo efetivo conforme estabelecido na sentença. 



    Segundo dispõe a Lei Municipal nº 490/1994, o cálculo do adicional de insalubridade deve ser feito tendo por base o valor do salário mínimo: 



    Art. 185. Os servidores que trabalham com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: I - no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário mínimo, conforme o grau definido em perícia; 



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que é firme o entendimento acerca da impossibilidade de fixação do salário mínimo para qualquer fim, nos termos do comando constitucional expresso no artigo 7º, inciso IV e, especificamente, como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a teor da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Com efeito, tem-se que é incabível a utilização do parâmetro fixado pelo ente municipal, pois nitidamente afronta a vedação legal imposta sobre o tema. 



    As Turmas Recursais do Paraná, em consonância à jurisprudência do STF, têm compreendido que no caso de inconstitucionalidade da base de cálculo, a melhor técnica legislativa para solucionar a controvérsia seria a aplicação de efeitos repristinatórios, restaurando a base de cálculo disposta em lei imediatamente anterior, o qual teria sido revogado pelo advento da lei cujo artigo foi declarado inconstitucional.



    Entretanto, na hipótese de inexistência de lei anterior capaz de possibilitar a aplicação dos efeitos repristinatórios, como é o caso em apreço, a manutenção da base de cálculo, ainda que inconstitucional, é a medida que se impõe, em respeito ao disposto na Súmula Vinculante nº 4. 



    Ademais, constata-se que o Poder Judiciário poderia fixar base de cálculo apenas no caso de omissão legislativa na fixação da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, o que não é o caso dos autos. 



    Ressalte-se que a controvérsia no presente feito se limita a discussão de constitucionalidade do dispositivo legal que regulamenta a matéria no âmbito da municipalidade, não devendo se falar, portanto, em qualquer omissão do Poder Legislativo em relação ao adicional de insalubridade no município. 



    Desse modo, existindo previsão legal no âmbito municipal vigente capaz de embasar a pretensão recursal do Município e, não havendo informação acerca de lei anterior revogada capaz de ensejar na aplicação de efeitos repristinatórios, deve a sentença ser reformada para que seja mantido o pagamento do referido adicional de insalubridade até que advenha nova lei municipal sobre o tema. 



    Nesse sentido, segue o entendimento desta 6ª Turma Recursal: 



    (...)



    Acresce observar que, em caso análogo, já se manifestou o STF em decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 56.794/PR, sobre a inexistência de omissão legislativa em face de uma previsão legal vinculada ao salário mínimo: 



    (...).



    Neste contexto, extrai-se a existência de duas premissas: a) a declaração de inconstitucionalidade de um artigo que vincula o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, não constitui omissão legislativa, visto que, ainda que inconstitucional, há expressa previsão na lei municipal e; b) a omissão legislativa se configuraria apenas na hipótese de inexistência de qualquer previsão legal vigente, ou não, que disponha acerca da base de cálculo, sendo que neste caso a jurisprudência majoritária do STF tem compreendido pela utilização do vencimento básico do servidor como base de cálculo ao adicional de insalubridade. 



    Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença, mantendo-se a decretação de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem a fixação de novo indexador, até que advenha nova previsão legal que o altere, pois ainda que identificada a inconstitucionalidade na base de cálculo prevista na legislação municipal, não é possível aplicar outra base para o cômputo do adicional, sob pena do Judiciário atuar como legislador positivo, acarretando igualmente na violação da separação dos poderes, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    O voto, portanto, é no sentido de conhecer e dar parcial provimento para o recurso, nos exatos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 7, p. 2-4; grifos no original). 



    9. Como já mencionado, no caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    10. Constata-se, no entanto, que a controvérsia está restrita “em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido a autora deve ser o salário mínimo nacional, na forma do artigo 185 da Lei Municipal nº 490/1994, ou o vencimento do cargo efetivo conforme estabelecido na sentença” (e-doc. 7, p. 2). 



    11. Não se revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, reforma da sentença “para que seja mantido o pagamento do referido adicional de insalubridade até que advenha nova lei municipal sobre o tema” (e-doc. 7, p. 3). 



    12. A toda evidência, do acima transcrito, o Colegiado de origem julgou de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte. 



    13. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4.



    2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714.



    5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial.



    6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 72.190-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/02/2025, p. 11/02/2025; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.



    1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.



    2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 63.448-AgR/PR, Rel. Min. Dias Tofolli, Segunda Turma, j. 22/03/2024, p. 15/04/2024; grifos acrescidos). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 565.714. TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.151.848-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/05/2019, p. 16/05/2019; grifos no original).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes.



    II – Esta Corte, no julgamento da ADPF-MC 151/DF, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, julgou ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 750.532-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 1º/04/2014). 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no montante correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator